Tribunal: TJSP
Processo: 1032772-68.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Mandado de segurança - Acórdão que afastou a pretensão ao recolhimento de ISS na forma fixa, prevista no art. 9o do Decreto no 406/68, por se tratar de impetrante optante do Simples - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Mandado de segurança - Acórdão que afastou a pretensão ao recolhimento de ISS na forma fixa, prevista no art. 9o do Decreto no 406/68, por se tratar de impetrante optante do Simples - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.